Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DOMINIAL DO EXECUTADO. ADJUDICAÇÃO SEM UTILIDADE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que revogou a adjudicação do veículo automotor determinando sua devolução ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adjudicação de veículo gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade resolúvel pertence a terceiro (credor fiduciário), e se a negociação direta com a instituição financeira poderia legitimar a adjudicação no âmbito da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do executado, pois sua propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.
4. A adjudicação pressupõe a titularidade dominial do executado, nos moldes dos arts. 876 e seguintes do CPC, o que inexiste na hipótese, tornando o ato juridicamente inviável.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o bem alienado fiduciariamente é impenhorável e inapto à adjudicação, podendo ser constritos apenas os direitos do devedor fiduciante.
6. A alegada desproporção do saldo devedor e a eventual disposição para negociação com o banco não afastam o impedimento jurídico absoluto, pois tais fatores não conferem ao executado propriedade que ele não possui.
7. A adjudicação do bem seria inócua para a satisfação do crédito, podendo gerar conflito de titularidade com o credor fiduciário, estranho à lide.
8. É juridicamente possível apenas a penhora e eventual adjudicação dos direitos do devedor fiduciante, conforme art. 835, XII, do CPC, desde que observadas as formalidades legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do executado, é inapto à adjudicação no cumprimento de sentença. 2. A constrição possível recai exclusivamente sobre os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, arts. 835, XII e 876. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AResp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma.